Tribunal: STF
Processo: ARE 1380782
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo César Lopes Netto opôs embargos de declaração contra decisão, por mim proferida, em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo por ele deduzido.



    Sustentou haver omissão nesse ato decisório, aduzindo, em suma, que:



    O que se constata pela leitura dos termos da r. decisão é quanto ao respeitoso entendimento adotado para manter a decisão agravada de afastar a ilegitimidade apontada pelo ora embargado.



    […]



    2. Necessário dizer primeiramente, que não foi apontado pela decisão embargada como é que foi identificada se a multa não é proveniente de dano ao erário municipal.



    3. Isso se mostra relevante na medida em que o art. 71, § 3º, da Constituição Federal, na interpretação dada a este dispositivo por este Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça, além de outros Tribunais Estaduais, reafirmam que a legitimidade para executar multas do Tribunal de Contas Estadual, é o ente público prejudicado, ou seja, o titular do crédito. 



    […]



    6. Acrescente-se que se há divergência sobre quem seja o destinatário do crédito, caberia ao Estado, ora embargado, na qualidade de credor, demonstrar então como é que está sendo prejudicado e por isso lhe ser assegurado o recebimento da multa objeto da execução.



    7. Isso tudo ganha ainda maior relevância, quando o artigo 63, da Lei Complementar nº 63, do Estado do Rio de Janeiro, autoriza a aplicação de multas pelo TCE, mas não há previsão legal, até porque não encontra permissão constitucional de que tais receitas provenientes dessas multas, sejam direcionadas a Fazenda Estadual.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão embargada.



    Tal como consignado na decisão ora embargada, vislumbro o afastamento da alegada violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário desta Suprema Corte firmou o seguinte entendimento:



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. 



    (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes)



    Tenho que a hipótese dos autos é contemplada por esse precedente qualificado, visto que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo apresentou fundamentação adequada e suficiente para afastar as teses articuladas pela parte recorrente. 



    De outro lado, registro que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assentou que “quando as sanções aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado a agente público municipal estiverem ligadas ao ressarcimento ao erário a legitimidade para execução é do agente público municipal cujo patrimônio público foi atingido, contudo, nos casos de multas aplicadas em decorrência do poder sancionador do TCE, a legitimidade é do Estado.” (com meus grifos)



    Destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 1.003.433, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 642, firmou a seguinte tese: “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal." 



    Vale ressaltar importante trecho do acórdão da referida repercussão geral (com meus grifos):



    Do cotejo analítico dos fatores acima elencados, extraio o entendimento de que o Estado ostenta legitimidade para cobrança judicial de multa simples, em suas mais variadas espécies, sobretudo na hipótese de sanção patrimonial aplicada em razão da grave inobservância de normas contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais e patrimoniais, ou ainda como consequência da violação de deveres de colaboração com o órgão de controle. 



    Vislumbro, no particular, interesse direto dos Tribunais de Contas na imposição e cobrança de sanções patrimoniais dedicadas a reafirmar a vigência, a validade e a eficácia das regras de Direito Financeiro. Por se tratar de órgão de controle encarregado, pela Constituição da República, da relevante missão de fiscalização e correção da atividade financeira, contábil, orçamentária e patrimonial do Estado, ao qual foi outorgada a responsabilidade pela constante vigilância das normas de Direito Financeiro, soa natural atribuir ao ente político que o Tribunal de Contas integra a legitimidade para cobrança das multas decorrentes da inobservância das regras de gestão pública. 



    Pelos mesmos fundamentos e de maneira ainda mais clara, parece impróprio atribuir aos Municípios a cobrança de multas aplicadas em razão da inobservância de ordens do Tribunal de Contas estaduais, sonegação de informações e documentos que interessam ao órgão de controle estadual, bem assim nos casos de obstrução do livre exercício das inspeções ou auditorias determinadas pela Corte de Contas. Parece claro que a transgressão dos deveres de colaboração põe em xeque a autoridade do órgão de controle, de modo que a ele interessa a punição dos agentes públicos recalcitrantes. 



    Nesse mesmo sentido, registro que o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo, concluindo que “no caso, a Fazenda Pública estadual é parte legítima para executar multa administrativa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado ao PAULO CESAR LOPES NETTO, que, na qualidade de agente público municipal, teria inobservado de ordem do TCE, a qual decorreu de seu poder fiscalizador.” (com meus grifos)



    Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Suprema Corte. 



    Para além disso, dissentir da conclusão do Tribunal a quo, no tocante à natureza jurídica da sanção imposta pelo Tribunal de Contas ao agente público municipal, demandaria revolvimento dos elementos fáticos-probatórios, o que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.408.437, ministra Rosa Weber, DJe de 26 de outubro de 2022; RE 1.398.307, ministro Gilmar Mendes, DJe de 5 de setembro de 2022. 



    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR ED, ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator